Tribunal: TJDFT
Processo: 0715171-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715171-83.2020.8.07.0001 APELANTE: ELIZETE BALTAZAR DE SOUZA, AURELIO CESAR GALENO DO SANTOS APELADO: AURELIO CESAR GALENO DO SANTOS, ELIZETE BALTAZAR DE SOUZA DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 23815045), o qual transcrevo, in verbis: “Cuida-se de ação de despejo cumulada com cobrança de acessórios da locação deduzida por ELIZETE BALTAZAR DE SOUZA, autora-locadora, contra AURÉLIO CÉSAR GALENO DOS SANTOS, réu locatário. Sustenta a autora ter celebrado com a parte adversa contrato de locação residencial do imóvel discriminado às fls. 01 da inicial. Contudo, ante o inadimplemento dos acessórios da locação acordados, conforme discriminados às fls. 04-05 do id 63746858, persegue a autora, com o manejo desta demanda, a rescisão do contrato de locação "sub judice", o despejo do locatário do imóvel em questão e, enfim, a condenação do réu ao pagamento dos valores devidos e inadimplidos. Citado (id 73098853), o réu deixou transcorrer “in albis” o prazo para resposta (id 74900497).” A r. sentença julgou procedente o pedido, nos seguintes termos: “ANTE O EXPOSTO, dirimindo o mérito da lide, julgo procedentes em parte os pedidos (CPC, artigo 487, inciso I). Diante da mora do réu-locatário, imprimo termo ao contrato de locação residencial "sub judice". Decreto, por conseguinte, o despejo do réu AURÉLIO CÉSAR GALENO DOS SANTOS do imóvel discriminado às fls. 01 da inicial, assinando-lhe, contudo, prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação pessoal, para desocupação voluntária (Lei n.o 8.245/91, artigo 63, § 1.o, alínea "b"). Condeno o réu a pagar à autora os acessórios da locação - quais sejam, os encargos condominiais discriminados no id 63746862, glosados, porém, os valores referentes a “Fundo de Reserva”, “Taxa Extra” e “Taxa Administrativa”, e a prestação do IPTU/TLP 2020 aludida às fls. 05 da inicial - inadimplidos e, “ex vi legis”, aqueles que se vencerem e restarem inadimplidos até a data da desocupação do imóvel em tela, acrescidos de correção monetária, segundo índices sufragados pelo TJDFT, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, todos computados a partir da data dos respectivos vencimentos, sem prejuízo de eventuais multas moratórias sobre eles incidentes. Arcará o réu com custas processuais e honorários advocatícios do patrono constituído pela autora, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. Independente do trânsito em julgado deste decisório, expeça-se em favor da autora alvará para o levantamento de R$ 4.200,00, acrescidos dos consectários legais, por ela caucionados em juízo (id 63808037). P.R.I.C.” (id. 23815045 , pág. 2) O réu interpôs apelação (id. 23815060), na qual afirma que os atrasos no pagamento do aluguel eram comunicados com antecedência e por motivo de força maior. Assevera que ajuizou ação cominatória objetivando o cumprimento de cláusula contratual em 24/05/20, com pedido de manutenção do contrato até janeiro de 2021, na qual a apelada-autora apresentou contestação e reconvenção. Justifica que não apresentou contestação “em razão do afastamento social estabelecida pela Covid 19 e porque sua advogada é idosa e não estava passando bem de saúde” (id. 23815060, pág. 4). Destaca que ao apelada-autora “usou de má-fé quando não informou a purga da mora em tempo hábil induzindo em erro o Juízo sentenciante” (id. 23815060, pág. 5). Alega que “o assentamento do nome do Apelante na capa do processo da Ação de Despejo por falta de pagamento constrange irremediavelmente a moral do Apelante” (id. 23815060, pág. 5). Postula a condenação da apelada-autora em “multa pela patente litigância de má-fé como também a título de danos morais, bem como ser condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios” (id. 23815060, pág. 5). Preparo (ids. 23815065 e 23815066). Intimada, a autora apresentou contrarrazões (id. 23815080), pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como interpôs apelação adesiva (id. 23815082). O réu apresentou contrarrazões ao recurso adesivo (id. 23815091), nas quais postula o seu desprovimento. Intimado para se manifestar sobre o eventual não conhecimento do recurso (id. 23879361), o apelante-réu alegou cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizada a produção de provas pelo Juízo a quo. Postula que sejam desconsiderados os pedidos de condenação em litigância de má-fé e danos morais formulados na apelação. Ao final pugna pelo provimento da apelação para: “restituição do prazo para apresentação de sua contestação com todos os direitos aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório e/ou reconhecendo os documentos acostados nos presentes autos que demonstram não haver nenhum débito relativos ao Contrato de Locação havido entre as partes que se anule a r. Sentença de primeiro grau não só por ausência de provas que sustentem sua procedência, mas também pelo reconhecimento da litispendência havida entre as ações e pedidos de despejo por denúncia vazia nesses autos, bem como ao pedido de despejo por denúncia cheia naqueles da 17a Vara Cível[...]” (id. 24242099, pág. 2) É o relatório. Decido. Inicialmente, a preliminar de cerceamento de defesa não foi alegada nas razões da apelação e sim na manifestação sobre o eventual não conhecimento do recurso (id. 24242099), o que é inadmissível, ante a preclusão consumativa. Analisando os autos, verifica-se que o apelante-réu, citado (id. 23815039) não apresentou contestação (id. 23815042). A apelada-autora, diante da revelia, informou o desinteresse na produção de provas e postulou o julgamento antecipado da lide (id. 23815041). O apelante-réu constituiu Advogada no presente processo após o pedido de julgamento antecipado da lide e, na oportunidade, não formulou nenhum requerimento (id. 23815043). Sobreveio a r. sentença que decretou a revelia do apelante-réu e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial, comprovação da mora e ausência de purgação da mora no prazo legal. O parágrafo único do art. 346 do CPC disciplina que o réu revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Entretanto, cabe ao réu aduzir toda matéria de defesa na contestação, especificando as provas que pretende produzir, sob pena de precluir o seu direito de suscitar a matéria que não foi oportunamente alegada. O art. 336 do CPC dispõe, in verbis: “Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.” Operada a revelia, apenas questões de ordem pública, matéria de direito contrária à pretensão da apelada-autora ou fato superveniente poderão ser analisadas, nos termos do art. 342 do CPC. Nenhuma delas sequer foi arguida no apelo. A apelação do réu possui alegações fáticas que deveriam ter sido apresentadas em contestação, estando preclusa a matéria em razão da decretação da sua revelia, e o seu conhecimento violaria o disposto no art. 344 do CPC e o princípio do duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, transcrevo julgado desta e. 6a Turma Cível: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. APELANTE REVEL EM PRIMEIRO GRAU. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA AUTORA. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Infere-se que os fundamentos suscitados pelo apelante para justificar a reforma da sentença não se mostram passíveis de conhecimento, pois o recurso de apelação foi interposto por réu revel com fundamento em alegações fáticas. 2. A presunção de verdade oriunda da revelia está em perfeita consonância com a prova documental produzida pelo apelado e não foi desacreditada por nenhum outro fator persuasivo. Caracterizada a revelia e sedimentada a veracidade dos fatos articulados na causa de pedir, não se pode, em sede de apelação, revolver qualquer matéria de cunho fático, sob pena de ofensa ao art. 344 da Lei Processual Civil. 3. Tendo o requerido deixado de apresentar resposta no prazo legal, mostra-se correta a decretação da revelia e, por conseguinte, a aplicação da presunção legal de veracidade para fins de outorgar a tutela jurisdicional pretendida, tendo em vista que da prova carreada para os autos apresentada junto à inicial (id 8110829) se depreende ser verossímeis as alegações da parte autora. 4. Apelação não conhecida.” (Acórdão 1182302, 07312588520188070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, quanto ao recurso adesivo interposto pela apelada-autora, observado o disposto no art. 997, § 2o, inc. III, do CPC, este também não será conhecido. Isso posto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, não conheço da apelação do réu e do recurso adesivo da autora. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 24 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora